Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-39.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-39.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SALIM JORGE SALOMAO - CPF: 103.864.241-87 (EMBARGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA GOMES SALOMAO - CPF: 159.298.331-68 (EMBARGADO), ELIAS AMARO DA SILVA - CPF: 515.512.254-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), VANDERLEY JOSE ALVES - CPF: 387.070.982-00 (ASSISTENTE), RUBEM DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 303.549.861-04 (ASSISTENTE), VALDOMIRO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 203.284.942-91 (ASSISTENTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de rejulgamento do Recurso de Embargos de Declaração de ID nº 178295687, por determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2562144 – MT (2024/0036155-7), para explicitar os fundamentos do julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1013673-39.2020.8.11.0041, omissão supostamente não sanada nos presentes aclaratórios interpostos pelo requerido/embargante.

Neste particular, cabe consignar que a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por SALIM JORGE SALOMÃO e CLEIDE MARIA GOMES SALOMÃO em face de ELIAS AMARO DA SILVA, foi julgada procedente, convolando em definitivo a medida proibitória em relação ao Lote urbano nº 20, localizado à Quadra 80, no Loteamento Centro América II, nesta Capital, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja obrigação resta suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Contra essa decisão foi interposto o Recurso de Apelação de ID nº 161311506 pelo requerido, o qual foi submetido a julgamento em sessão realizada no dia 19/07/2023, oportunidade em que a C. Segunda Câmara Julgadora
negou provimento
ao recurso, conforme ementa que ora transcrevo (ID nº 176304172):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO

- COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DESDE SEU ANTECESSOR E JUSTO TÍTULO E DA AMEAÇA À SUA POSSE – MELHOR POSSE – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, descabida a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho.

Se os documentos que instruíram a inicial somados à instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para a procedência da ação de interdito proibitório.-

Por sua vez, contra o referido acórdão foram interpostos os Embargos Declaratórios de ID nº 181634680 pelo autor/embargante, ao qual também foi desprovido (ID nº 187522673).

Ato contínuo, o autor/embargante interpôs Recurso Especial (ID nº 178295687), sustentando omissão no julgado quanto à alegada ausência de comprovação dos limites entre os imóveis pelos autores, enquanto o requerido traz aos autos declarações dos confinantes que comprovam os limites territoriais de seu imóvel, além de apresentar o exercício lícito de sua posse, com depoimentos dos vizinhos e testemunhas, que foram ouvidas durante a instrução.

Ao julgar o feito, o STJ
deu provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que as questões omissas fossem integradas ao julgado (ID nº 242735156).

Contrarrazões no ID nº 179158182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão recorrida, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a matéria que foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, a decisão foi clara e trouxe expressamente que o imóvel diz respeito ao Lote 20, da Quadra 80, do loteamento denominado Centro América II, comprovando o limite territorial do imóvel.

Além disso, destacou que foi realizada vistoria técnica pelo INTERMAT, identificando o imóvel, o ocupante e suas características para o processo de Regularização Fundiária, não havendo, portanto, se falar em omissão do julgado, tampouco infringências a dispositivos legal,
in verbis:

“(...) Nessa toada, após analisar as provas produzidas nos autos, assim como ouvir todos os depoimentos colhidos em juízo, a sentença merece ser mantida.

É que, em que pese a alegação de propriedade não obstar a manutenção ou a reintegração de posse (parágrafo único do artigo 557 do CPC), na hipótese, a parte autora comprovou que sua posse advém da escritura de compra e venda que firmou com o Sr. Alexandre Sanches, o qual obteve título definitivo do Estado de Mato Grosso junto ao INTERMAT e, posteriormente lhe transferiu o domínio.

Por outro lado, o requerido, ora apelante, apresentou contrato particular de compra e venda entabulado em 2007, ano em que alega que iniciou sua posse.

Todavia, ao sopesar as provas orais, como já observado pelo magistrado sentenciante que inclusive acompanhou toda a instrução do processo, chama atenção o fato de o alicerce iniciado no terreno urbano ser de conhecimento apenas da parte autora, apelante, e de seu antecessor que o construiu, fato ignorado pela parte contrária, que não trouxe, aliás, qualquer comprovante de despesa despendida durante os anos que alega possuí-lo.

Ademais, por mais que o título aquisitivo concedido pelo INTERMAT não seja hábil para demonstrar a posse alegada, não se pode afastar do fato que, na abertura do processo de regularização fundiária urbana, a equipe técnica do órgão estadual promove vistoria do imóvel que, após confirmar a medição e demarcação, preenche o Laudo de Identificação Fundiária (LIF), identifica o imóvel, o ocupante, as características e as condições da ocupação.

Eis o que informa o sítio eletrônico do mencionado instituto:

“A vistoria técnica tem o objetivo de confirmar as características da ocupação e os procedimentos de medição e de demarcação do imóvel ocupado e localizado em terras públicas do Estado de Mato Grosso, cujo o interessado solicitou a Regularização Fundiária.

A partir da solicitação do interessado, é aberto o processo de Regularização Fundiária que tramitará nas diversas unidades do INTERMAT. Após as aprovações da busca e da pesquisa fundiárias, da análise das peças técnicas e da análise cadastral, é emitida a Guia de Serviço de Vistoria a ser recolhida diretamente em agências bancárias ou agentes bancários autorizados (casas lotéricas, farmácias, etc.)

Em seguida, é emitida a Ordem de Serviço para que a equipe técnica realize a vistoria no imóvel a ser regularizado. A equipe confirmará a medição e a demarcação do imóvel e preencherá o Laudo de Identificação Fundiária (LIF), que identifica o imóvel, o ocupante, as características e as condições da ocupação.” - – Fonte: https://www.intermat.mt.gov.br/-/17926083-vistorias#:~:text=A%20vistoria%20t%C3%A9cnica%20tem%20o,interessado%20solicitou%20a%20Regulariza%C3%A7%C3%A3o%20Fundi%C3%A1ria.

Desse modo, se por um lado há a posse alegada pelo ora apelante desde 2007 e atestada por testemunhas, de outro há a comprovação pela parte apelada, mediante documentação idônea e também por testemunhas, que a sua decorre desde o seu antecessor, o qual possou a exercê-la no ano 2000.

Portanto, a melhor posse é do apelado. (...)” – sic.
(ID nº 182449183).

Ademais, o embargante afirma ter havido omissão com relação ao exercício lícito de sua posse, com depoimentos dos vizinhos e testemunhas, que foram ouvidas durante a instrução.

Contudo, não há se falar em omissão no julgado, isto porque o julgado foi claro ao explicitar que “
Ao sopesar as provas orais, como já observado pelo magistrado sentenciante que inclusive acompanhou toda a instrução do processo, chama atenção o fato de o alicerce iniciado no terreno urbano ser de conhecimento apenas da parte autora, apelante, e de seu antecessor que o construiu, fato ignorado pela parte contrária, que não trouxe, aliás, qualquer comprovante de despesa despendida durante os anos que alega possuí-lo”.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024